Tribunal: TJSP
Processo: 1010475-97.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e cancelamento de protesto cumulada com indenização por danos morais. Discussão sobre início de prazo de vigência contratual do plano de saúde, prazo de carência para cobertura de parto e negativa de cobertura pelo plano . Matéria da competência das 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado I, nos termos do art. 5o, I.23 da Resolução TJSP n.o

Ementa:

Ação declaratória de inexistência de débito e cancelamento de protesto cumulada com indenização por danos morais. Discussão sobre início de prazo de vigência contratual do plano de saúde, prazo de carência para cobertura de parto e negativa de cobertura pelo plano . Matéria da competência das 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado I, nos termos do art. 5o, I.23 da Resolução TJSP n.o 623/2013. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.